Tribunal: TRF3
Processo: 5005126-91.2023.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MAURICIO YUKIKAZU KATO
Órgão colegiado: 10a Turma
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
309/549)

5005126-91.2023.4.03.9999

DJEN Data: 07/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

10a Turma

Desembargador Federal MAURICIO YUKIKAZU KATO

DJEN DATA: 07/05/2026

Julgamento: 04/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5005126-91.2023.4.03.9999

RELATOR: MAURICIO YUKIKAZU KATO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: LOURIVAL LUIZ DE SOUZA

ADVOGADO do(a) APELADO: JAYSON FERNANDES NEGRI - MS11397-S

Ementa

PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. PRECLUSÃO TEMPORAL. INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE. CONDIÇÕES PESSOAIS E SOCIAIS. SÚMULA 47 DA TNU. INVIABILIDADE DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL. RECURSO DO INSS DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pelo INSS contra sentença que julgou procedente o pedido de concessão de aposentadoria por incapacidade permanente a trabalhador rural, portador de sequelas graves de queimadura na mão esquerda e patologias na coluna. A sentença reconheceu a incapacidade total sob o prisma social, a despeito de laudo pericial apontar incapacidade parcial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia cinge-se a verificar: (i) a ocorrência de cerceamento de defesa pelo indeferimento de quesitos complementares; (ii) a preexistência da incapacidade ao reingresso no RGPS; e (iii) o preenchimento dos requisitos para a concessão de aposentadoria por invalidez, considerando o grau de incapacidade (parcial) e as condições pessoais do segurado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Rejeita-se a alegação de cerceamento de defesa, ante a ocorrência de preclusão temporal, uma vez que a autarquia deixou transcorrer in albis o prazo para impugnar o laudo pericial. Ademais, a prova técnica mostrou-se suficiente para o deslinde da causa, sendo facultado ao juiz indeferir diligências desnecessárias (art. 370, parágrafo único, do CPC).

4. Afasta-se a alegação de preexistência da incapacidade, pois, embora a lesão anatómica (sequela de queimadura) remonte à infância, a incapacidade laborativa atual decorre do agravamento do quadro clínico e da sobrecarga funcional após anos de atividade rural (art. 42, § 2o, da Lei no 8.213/91).

5. No mérito, aplica-se a Súmula 47 da TNU. A incapacidade parcial e permanente atestada pela perícia, quando analisada em conjunto com as condições pessoais do autor (baixa escolaridade, histórico de labor exclusivamente braçal e grave deformidade na mão), inviabiliza a reabilitação profissional, configurando incapacidade total para fins de concessão de aposentadoria por incapacidade permanente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Apelação do INSS desprovida. Honorários advocatícios majorados para 12% sobre o valor da condenação (art. 85, § 11, do CPC), observada a Súmula 111 do STJ.

Tese de julgamento: "1. A inércia da parte em impugnar o laudo pericial no prazo legal acarreta a preclusão temporal, afastando a alegação de cerceamento de defesa. 2. Reconhecida a incapacidade parcial e permanente, o julgador deve analisar as condições pessoais e sociais do segurado para aferir a viabilidade de reabilitação profissional; constatada a impossibilidade prática de reinserção no mercado de trabalho, é devida a aposentadoria por incapacidade permanente (Súmula 47 da TNU)."

Legislação relevante citada: Lei no 8.213/91, art. 42, § 2o; CPC, arts. 85, § 11, 223 e 370. Jurisprudência relevante citada: TNU, Súmula 47; STJ, Súmula 111.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5005126-91.2023.4.03.9999

RELATOR: MAURICIO YUKIKAZU KATO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: JAYSON FERNANDES NEGRI - SP210924-S

APELADO: LOURIVAL LUIZ DE SOUZA

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (ID 282270782, fls. 120/125) contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Paranaíba/MS (ID 282270782, fls. 95/109), que julgou procedente o pedido formulado por LOURIVAL LUIZ DE SOUZA, condenando a autarquia a conceder o benefício de aposentadoria por incapacidade permanente, a partir da data do requerimento administrativo (03/03/2022). O Juízo a quo, embora tenha acolhido a conclusão pericial de incapacidade parcial e permanente, considerou as condições pessoais do autor (idade avançada, baixa escolaridade e histórico laboral braçal) para reconhecer a inviabilidade de reabilitação profissional e, assim, conceder o benefício por invalidez.

Em suas razões recursais, o INSS argui, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, alegando que o Juízo sentenciou o feito sem permitir a complementação da prova pericial para esclarecimento de dúvidas. No mérito, sustenta a preexistência da incapacidade ao reingresso no RGPS, argumentando que a lesão na mão esquerda remonta à infância do autor. Subsidiariamente, defende que a incapacidade é apenas parcial, sendo possível a reabilitação profissional, não preenchendo os requisitos para aposentadoria por invalidez. Pugna, ainda, pela isenção de custas processuais.

Com contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença (ID 282270782, fls. 153/159).

É o relatório.

VOTO

Juízo de Admissibilidade

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação.

Do Cerceamento de Defesa

O INSS suscita a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, alegando que o julgamento antecipado impediu a complementação da prova pericial necessária ao deslinde da causa.

Não assiste razão à autarquia.

Compulsando os autos, verifica-se que o INSS foi regularmente intimado acerca do laudo pericial (ID 282270782, fl. 64), tendo deixado transcorrer in albis o prazo legal para manifestação, sem apresentar impugnação ou quesitos complementares no momento oportuno. Operou-se, portanto, a preclusão temporal quanto à faculdade de questionar as conclusões do perito, nos termos do artigo 223 do Código de Processo Civil. A tentativa de reabrir a instrução probatória em sede de apelação, sobre matéria não impugnada a tempo e modo na instância de origem, viola a segurança jurídica e a marcha processual.

Ademais, o laudo pericial (ID 282270782, fls. 59/62) mostrou-se claro, objetivo e suficiente para o convencimento do julgador, respondendo aos quesitos formulados e delimitando com precisão a patologia e a data de início da incapacidade. Cabe ao magistrado, como destinatário da prova, indeferir diligências inúteis ou meramente protelatórias (art. 370, parágrafo único, do CPC), não havendo que se falar em cerceamento de defesa quando a instrução contém elementos suficientes para o julgamento do mérito.

Mérito

A concessão da aposentadoria por incapacidade permanente demanda o preenchimento dos seguintes requisitos: a qualidade de segurado, o cumprimento da carência (quando exigida) e a incapacidade total e definitiva para o trabalho, insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que garanta a subsistência (art. 42 da Lei no 8.213/91).

No caso em apreço, a qualidade de segurado e a carência restaram incontroversas e devidamente reconhecidas na sentença, cingindo-se a controvérsia recursal à preexistência da incapacidade e à sua extensão (parcial ou total).

Da Preexistência e do Agravamento

O INSS sustenta que a incapacidade do autor é preexistente ao seu reingresso no RGPS, uma vez que a sequela de queimadura na mão esquerda remonta à infância (2 anos de idade).

Sem razão o apelante. Embora a lesão anatômica seja antiga, a legislação previdenciária ressalva expressamente o direito ao benefício quando a incapacidade sobrevém por motivo de progressão ou agravamento da doença (art. 42, § 2o, da Lei no 8.213/91).

A prova dos autos demonstra que o autor, nascido em 1975, exerceu atividade rural por longos períodos, mesmo portando a deformidade física. O perito judicial foi categórico ao fixar a Data de Início da Incapacidade (DII) em janeiro de 2022, fundamentando sua conclusão no agravamento do quadro clínico, caracterizado pela sobrecarga funcional e surgimento de sintomatologia dolorosa associada em ombro e coluna, decorrente do esforço compensatório ao longo dos anos de labor braçal.

Portanto, a incapacidade laboral atual não se confunde com a deficiência preexistente, decorrendo da evolução clínica e do desgaste físico, o que afasta a vedação legal à concessão do benefício.

Do Grau de Incapacidade e das Condições Pessoais

Quanto à extensão da incapacidade, o laudo pericial concluiu pela existência de incapacidade parcial e permanente, sugerindo a possibilidade de reabilitação profissional.

Contudo, a análise da incapacidade não deve se limitar aos aspectos puramente médicos, devendo considerar também as condições pessoais e sociais do segurado, conforme entendimento consolidado na Súmula 47 da Turma Nacional de Uniformização (TNU): "Uma vez reconhecida a incapacidade parcial para o trabalho, o juiz deve analisar as condições pessoais e sociais do segurado para a concessão de aposentadoria por invalidez."

No caso concreto, o autor possui baixa escolaridade e histórico profissional restrito ao trabalho rural braçal. Apresenta grave deformidade na mão esquerda (fusão de dedos/mão em garra), o que compromete significativamente a preensão e a força, habilidades essenciais para o labor campesino.

Diante desse cenário, a reabilitação profissional mostra-se utópica. É improvável que o autor, com tais limitações físicas e sociais, consiga se reinserir no mercado de trabalho competitivo em função diversa, que não exija esforço físico ou o uso pleno dos membros superiores. A soma da incapacidade parcial com os fatores socioeconômicos desfavoráveis configura, na prática, uma incapacidade total e permanente para o trabalho, justificando a concessão da aposentadoria por invalidez, tal como decidido na sentença.

Dos Consectários Legais e dos Descontos

A correção monetária deverá incidir sobre as prestações em atraso desde as respectivas competências e os juros de mora desde a citação, observada eventual prescrição quinquenal, nos termos do Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal que estiver em vigor na fase de liquidação de sentença.

Fica expressamente consignado que a remissão ao referido Manual atrai, automática e implicitamente, os ditames da Emenda Constitucional no 113/2021 e da Emenda Constitucional no 136/2025, bem como de eventual legislação superveniente aplicável na fase executória.

Devem ser descontados das parcelas vencidas, quando da liquidação da sentença, os benefícios não acumuláveis, eventualmente recebidos, e as parcelas pagas a título de antecipação de tutela.

Honorários Advocatícios

Considerando o desprovimento do recurso interposto pelo INSS, majoro os honorários advocatícios fixados na sentença em 2% (dois por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observada a Súmula 111 do Superior Tribunal de Justiça.

Ante o exposto, nego provimento à apelação do INSS.

É como voto.

EMENTA

PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. PRECLUSÃO TEMPORAL. INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE. CONDIÇÕES PESSOAIS E SOCIAIS. SÚMULA 47 DA TNU. INVIABILIDADE DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL. RECURSO DO INSS DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pelo INSS contra sentença que julgou procedente o pedido de concessão de aposentadoria por incapacidade permanente a trabalhador rural, portador de sequelas graves de queimadura na mão esquerda e patologias na coluna. A sentença reconheceu a incapacidade total sob o prisma social, a despeito de laudo pericial apontar incapacidade parcial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia cinge-se a verificar: (i) a ocorrência de cerceamento de defesa pelo indeferimento de quesitos complementares; (ii) a preexistência da incapacidade ao reingresso no RGPS; e (iii) o preenchimento dos requisitos para a concessão de aposentadoria por invalidez, considerando o grau de incapacidade (parcial) e as condições pessoais do segurado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Rejeita-se a alegação de cerceamento de defesa, ante a ocorrência de preclusão temporal, uma vez que a autarquia deixou transcorrer in albis o prazo para impugnar o laudo pericial. Ademais, a prova técnica mostrou-se suficiente para o deslinde da causa, sendo facultado ao juiz indeferir diligências desnecessárias (art. 370, parágrafo único, do CPC).

4. Afasta-se a alegação de preexistência da incapacidade, pois, embora a lesão anatómica (sequela de queimadura) remonte à infância, a incapacidade laborativa atual decorre do agravamento do quadro clínico e da sobrecarga funcional após anos de atividade rural (art. 42, § 2o, da Lei no 8.213/91).

5. No mérito, aplica-se a Súmula 47 da TNU. A incapacidade parcial e permanente atestada pela perícia, quando analisada em conjunto com as condições pessoais do autor (baixa escolaridade, histórico de labor exclusivamente braçal e grave deformidade na mão), inviabiliza a reabilitação profissional, configurando incapacidade total para fins de concessão de aposentadoria por incapacidade permanente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Apelação do INSS desprovida. Honorários advocatícios majorados para 12% sobre o valor da condenação (art. 85, § 11, do CPC), observada a Súmula 111 do STJ.

Tese de julgamento: "1. A inércia da parte em impugnar o laudo pericial no prazo legal acarreta a preclusão temporal, afastando a alegação de cerceamento de defesa. 2. Reconhecida a incapacidade parcial e permanente, o julgador deve analisar as condições pessoais e sociais do segurado para aferir a viabilidade de reabilitação profissional; constatada a impossibilidade prática de reinserção no mercado de trabalho, é devida a aposentadoria por incapacidade permanente (Súmula 47 da TNU)."

Legislação relevante citada: Lei no 8.213/91, art. 42, § 2o; CPC, arts. 85, § 11, 223 e 370. Jurisprudência relevante citada: TNU, Súmula 47; STJ, Súmula 111.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento à apelação do INSS, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MAURICIO KATO

Relator do Acórdão